Tribunal: TJMT
Processo: 1042628-51.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042628-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLY CRYSTINA NETO FAVERO - CPF: 673.339.151-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLEGIO CORACAO DE JESUS - CNPJ: 03.487.139/0001-08 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA – FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Frustrada a localização da executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo pelo preenchimento dos requisitos de validade.

Não é possível impor multa por litigância de má-fé se ausente prova da conduta processual ímproba da parte com a oposição dos embargos monitórios, na condição de curador especial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042628-51.2018.8.11.0041

APELANTE:

KELLY CRYSTINA NETO FAVERO

APELADO:

COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KELLY CRYSTINA NETO FAVERO
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 1042628-51.2018.8.11.0041
,
ajuizada pelo
COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
, que rejeitou os embargos monitórios, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, condenando a embargante/demandada ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa em favor da embargada, com fulcro no art. 702, § 11, do CPC, assim como das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aponta que não foram esgotados os meios para a devida citação da executada, violando a norma do artigo 256 do CPC, de modo que a sentença é nula, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, bem como pela falta de esgotamento de todos os meios cabíveis.

Por outro lado, pugna pela exclusão da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por ausência de comprovação da má-fé da embargante na oposição dos embargos monitórios, principalmente porque apresentados pela Defenderia Pública do Estado na condição de curador especial.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 126699204).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a citação é valida, porque esgotados todos os meios cabíveis para citá-la, principalmente porque certificou que a executada não possuía paradeiro fixo, o que dificultou em muito as tentativas de sua localização, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 126699208).

A apelante é isenta de preparo (id. 126895651).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A tese recursal centra-se no argumento a respeito da nulidade de citação por edital, em decorrência da ausência de esgotamento de diligências para localização dos requiridos e na exclusão da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa em favor da embargada, fixada com fulcro no art. 702, § 11, do CPC.

Primeiramente, no que diz respeito da nulidade de citação por edital, importante ressaltar que consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Como a norma é cogente, basta a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença.

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos da ação monitória que
a empresa autora, ora apelada, tentou localizar a demandada/apelante no endereço o qual tinha conhecimento, que constava no próprio título executivo (Id
126694785), não obtendo êxito, conforme certidão de Id. 126699164.

Ato contínuo, a magistrada condutora do feito solicitou informações sobre o endereço da parte requerida junto ao portal dos magistrados (Id.
126699168)
, porém, frustrada a tentativa de localização, cujo A.R. retornou com motivo “desconhecido” (id. 126699181).

Constata-se, ainda, segundo diligência apresentada nos autos, que a demandada não possuía paradeiro fixo, o que dificultou em muito as tentativas de sua localização.

Somente depois disso foi determinada a citação por edital (Id
126699184).

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro da parte executada, não havendo falar em nulidade do ato citatório.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MODALIDADES DE CITAÇÃO –
INSUCESSO DA CITAÇÃO POSTAL E POR MANDADO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PARTE VENCIDA QUE POSSUI CURADORIA ESPECIAL REALIZADA PELA DEFENSORIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GRATUIDADE INDEFERIDA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS – CABIMENTO – PREPARO DISPENSADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço.
A citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade. A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido. O benefício da assistência judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.”
(N.U 0002706-76.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.”
(TJ-MT 10001287520188110006 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Por outro lado, a recorrente impugna a multa fixada em de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa
, em razão de suposta má fé da recorrente ao opor embargos à ação monitória, fundamentada no art.
702, § 11, do CPC.

Sabe-se que configura a litigância de má-fé a parte que, com dolo ou culpa, atua no processo de forma temerária, causando dano processual à parte contrária ou a própria administração da justiça.

Ainda, restará caracterizada a litigância de má-fé quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso dos autos, a recorrente opôs embargos monitórios na condição de curador especial, e na oportunidade alegou a nulidade de citação por edital, e no mérito, impugnou os pedidos da inicial por negativa geral, cujos argumentos não são capazes de imputar a conduta ímproba da parte embargante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL –
EMBARGOS MONITÓRIOS
- DÍVIDA RENEGOCIADA E QUITADA – PLEITO DO EMBARGANTE PARA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO MONITÓRIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ – FÉ NÃO VISUALIZADA
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DOLOSA DO LITIGANTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 80 do CPC/15 dispõe sobre as hipóteses de condenação da parte à litigância de má-fé; contudo, temerosa essa condenação de forma discricionária, sobe pena de incorrer na banalização do instituto. Em vista disso, necessária a demonstração do elemento subjetivo da má-fé. Em outras palavras, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé
. Na espécie, em que pese a Instituição Financeira ajuizar ação cobrando dívida renegociada, inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo aos Apelantes. Com efeito, tão logo apresentada a peça defensiva arguindo a renegociação, o Banco admitiu o equívoco, confirmou a inexistência do débito e pleiteou a extinção do feito (ID. 28033431), demonstrando que não intencionava prosseguir com a ação ou induzir o Juiz a erro.”
(TJ-MT - AC: 10073515220188110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO AFASTADA – DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – DÍVIDA RECONHECIDA NOS EMBARGOS MONITÓRIOS OFERTADOS INTEMPESTIVAMENTE – PROPOSTA DE PARCELAMENTO RECUSADA PELO CREDOR – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016). Na ação monitória, deve ser mantida a sentença que constitui o título judicial quando o réu admite a existência da dívida e o autor recusa a proposta de pagamento parcelado.
A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de intuito ilegítimo do litigante, atitude maliciosa ou caráter protelatório do recurso, circunstâncias não evidenciadas na espécie
. Apelação desprovida.”
(TJ-MT - AC: 10025900520188110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa em favor da embargada, fixada com fulcro no art. 702, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022